Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. “A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o entendimento de outras Cortes ou da parte.” (TJDFT. Acórdão 1881136, 07033955020248070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 20/6/2024, DJe 2/7/2024).
2. Nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão recorrido, todas as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento da causa foram suficientemente analisadas no aresto, bem apreciada a controvérsia e justificada a conclusão de negar provimento ao apelo do apelante/embargante interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, pela qual os embargos à monitória foram julgados improcedentes, constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelada/embargada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.